Tribunal: CARF
Processo: 10384.006760/2008-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-02-07

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10384.006760/2008-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.481 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de dezembro de 2022
Recorrente
EUROPA INDUSTRIA DE CASTANHAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO. SÚMULA CARF No 1.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial, por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento, que tenha por objeto idêntico
pedido sobre o qual trate o processo administrativo, importa renúncia ao
contencioso administrativo, conforme Súmula CARF no 1.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mario Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Thiago Duca Amoni (suplente convocado), Martin da
Silva Gesto e Mario Hermes Soares Campos (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
10384.006760/2008-82, em face do acórdão no 08-23.764 (fls. 113/115), julgado pela 6a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza (DRJ/FOR), em sessão
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10384.006760/2008-82
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.481 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.006760/2008-82

realizada em 27 de junho de 2012, no qual os membros daquele colegiado entenderam por não
conhecer da impugnação.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Trata-se do Auto de Infração no 37.108.442-3, lavrado em nome da empresa em
epígrafe, doravante mencionada simplesmente como empresa ou autuada, referente ao
período 01/2004 a 12/2004 e à contribuição destinada ao Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural SENAR, incidente sobre a receita bruta da comercialização da
produção rural de pessoa física, a qual a empresa adquirente, consumidora ou
consignatária tem a obrigação de arrecadar e recolher (Lei no 9.528/1991, art. 6o).
No relatório dos Auditores Fiscais consta que os fatos geradores consistiram em
aquisição de castanha de caju de produtores rurais pessoas físicas.
Foi registrado, ainda, no Relatório Fiscal que o Auto de Infração deve ficar sobrestado
até o julgamento final do Mandado de Segurança Preventivo com pedido de liminar
impetrado pela empresa (processo 2002.40.000.340-4 da Justiça Federal, Secção
Judiciária do Piauí, Terceira Vara).
O crédito tributário alcançou o montante de R$ 20.681,82 (vinte mil, seiscentos e
oitenta e um reais e oitenta e dois centavos), consolidados em 06/10/2008 em
R$.36.195,69 (trinta e seis mil, cento e noventa e cinco reais e sessenta e nove
centavos).
A ciência da empresa do relatório substitutivo ocorreu em 17/10/2008, conforme Aviso
de Recebimento – AR anexo aos autos. Em 10/11/2008, ela apresentou impugnação, na
qual alega, em síntese, que a contribuição foi afastada por decisão judicial.
É o relatório.”
Transcreve-se abaixo a ementa do referido julgado:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
AUTO DE INFRAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA.
RENÚNCIA À INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
De acordo com a Lei no 6.830/80, art. 38, parágrafo único, a propositura, pelo
contribuinte, de mandado de segurança, ação de repetição do indébito ou ação anulatória
do ato declarativo da dívida importa em renúncia ao poder de recorrer na esfera
administrativa e desistência do recurso acaso interposto.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido”
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 118/123,
reiterando as alegações expostas em impugnação.
É o relatório.
Voto
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.481 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.006760/2008-82

Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal.
Conforme relatado, consta no Relatório Fiscal que a contribuinte impetrou
Mandado de Segurança Preventivo (processo no 2002.40.000.3404 da Justiça Federal, Secção
Judiciária do Piauí, Terceira Vara), com pedido de liminar, objetivando se abster da cobrança das
contribuições previdenciárias incidentes sobre a aquisição de produtos rurais.
Segundo dispõem o artigo 1°, parágrafo 2°, do Decreto-lei n° 1.737, de 20 de
dezembro de 1979, e o artigo 38, parágrafo único da Lei n° 6.830, de 22 de setembro de 1980, a
propositura, pelo contribuinte, de mandado de segurança, ação anulatória ou declaratória de
nulidade de crédito da Fazenda Nacional, importa em renúncia ao poder de recorrer na esfera
administrativa e desistência do recurso acaso interposto.
Dessa forma, considera-se que a contribuinte, ao recorrer à esfera judicial,
manifestou sua recusa à instância administrativa, já que a matéria discutida nesta jurisdição está
sendo objeto também de discussão junto ao Poder Judiciário, o qual tem prevalência sobre a
administrativa.
Portanto, impedida está a autoridade administrativa julgadora de apreciar o mérito
da matéria tratada no presente processo.
Registre-se que a Súmula CARF no 1, vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018, assim dispõe:
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial.
Desse modo, em razão da concomitância entre este processo administrativo e
processo judicial, encaminho meu voto pelo não conhecimento do recurso.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 135
DF CARF MF
Original